Tribunal: TCU
Processo: 020.166/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedidos de reexame interpostos pelos embargantes, de modo a reduzir as multas que lhes foram aplicadas e os períodos de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em decorrência de irregularidades apuradas em auditoria relativa ao Programa Nacional de Reforma Agrária no Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1799/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes.